Tribunal: TJES
Processo: 5008757-59.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Assembléia
Data de julgamento: 2025-10-23

Inteiro teor:
238

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008757-59.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: JOCKEY CLUB DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: ESPÓLIO DE ALLAN DENIS COLNAGO

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ESPÓLIO. PEDIDO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. ASSOCIAÇÃO PRIVADA. LEGITIMIDADE DO ESPÓLIO PARA REQUERER INFORMAÇÕES SOBRE TÍTULO ASSOCIATIVO. LIMITAÇÃO DO DIREITO DE ACESSO A DADOS FINANCEIROS E ESTRUTURAIS DA ENTIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto por Jockey Club do Espírito Santo contra decisão interlocutória proferida nos autos de “ação de obrigação de fazer” ajuizada pelo espólio de um ex-associado, na qual foi concedida tutela de urgência para compelir o agravante a fornecer diversas informações relativas à situação do título associativo do falecido, bem como dados financeiros e estruturais do clube, sob pena de multa diária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o espólio possui legitimidade para requerer informações do clube relativas ao título associativo do falecido; e (ii) estabelecer se a tutela de urgência pode alcançar a exigência de informações financeiras, patrimoniais e de outros associados da entidade privada agravante.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A legitimidade do espólio para requerer informações diretamente ligadas ao título associativo decorre da necessidade de zelar por eventual patrimônio herdado, à luz do princípio da
saisine
(CC, art. 1.784), sendo as informações sobre status, cancelamento e data da deliberação relevantes à partilha.

Por ora, o direito à informação do espólio limita-se ao que diz respeito ao patrimônio deixado pelo falecido, não se estendendo a dados estratégicos ou sensíveis da associação, como número de sócios, caixa e patrimônio, cuja divulgação irrestrita violaria a lógica interna do direito associativo e poderia gerar prejuízo à entidade.

A exibição de dados de gestão e finanças do clube extrapola o objeto da tutela de urgência e constitui pretensão equiparável à ação de prestação de contas, sujeita a procedimentos e instâncias próprios, conforme previsto no estatuto da associação agravante.

A decisão agravada, em parte, é irreversível e produz perigo de dano reverso ao Clube agravante.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

O espólio possui legitimidade para requerer informações diretamente relacionadas ao título associativo do falecido, visando resguardar eventual patrimônio transmissível.

A exibição de dados financeiros, patrimoniais e relacionados a terceiros associados está condicionada à condição de associado regular e não pode ser deferida liminarmente a quem não integra o quadro social da entidade.

A tutela de urgência não pode ser utilizada para antecipar, sem cognição exauriente, o mérito de controvérsias complexas e com potencial de causar prejuízo irreversível à parte agravada.

Dispositivos relevantes citados
: CC, arts. 56 e 1.784; CPC, arts. 300, §3º, 396, 399 e 420, II.

Jurisprudência relevante citada
: TJPA, AC 00018145320088140015, Rel. Des. José Maria Teixeira do Rosário, j. 18.09.2018.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Vogal / Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Sérgio Ricardo de Souza
Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Telefone:
(27) 3334-2316

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5008757-59.2024.8.08.0000

AGRAVANTE: JOCKEY CLUB DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: ESPÓLIO DE ALLAN DENIS COLNAGO (AGRAVADO)

Juízo prolator: 2ª VARA CÍVEL DE VILA VELHA – DR. CLEANTO GUIMARÃES SIQUEIRA

RELATOR: DESEMBARGADOR SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
JOCKEY CLUB DO ESP
Í
RITO SANTO
contra a r. decisão de evento ID. n.º 45201232, proferida pelo d. juízo da 2ª Vara Cível de Vila Velha, Comarca da Capital, que, nos autos da “ação de obrigação de fazer” que lhe move o
ESPÓLIO DE ALLAN DENIS COLNAGO
,

deferiu a tutela de urgência pleiteada na inicial para determinar que a requerida, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de multa, preste as seguintes informações:
a)
se o título do falecido está ativo;
b)
quantos sócios proprietários possui o Jockey Club;
c)
qual é o valor do patrimônio do clube? Quanto em caixa e qual o valor do terreno de sua sede?;
d)
se o clube possui dívidas?, e
e)
se o título estiver inativo, por qual motivo e em que data ocorreu tal fato, inclusive comprovando a existência de notificação.

Preenchidos os requisitos de admissibilidade recursal, conheço do recurso e passo a analisar suas razões.

Na origem, cuida-se de “Ação de Obrigação de Fazer” ajuizada pelo
espólio
de Allan Denis Colnago
em face do Cube agravante, visando seja o recorrido compelido a prestar as seguintes informações:
a)
se o título do falecido está ativo;
b)
quantos sócios proprietários possui o Jockey Club;
c)
qual é o valor do patrimônio do clube? Quanto em caixa e qual o valor do terreno de sua sede?;
d)
se o clube possui dívidas?, e
e)
se o título estiver inativo, por qual motivo e em que data ocorreu tal fato, inclusive comprovando a existência de notificação.

Ao apreciar o pedido de tutela de urgência antecipada, o magistrado de primeiro grau proferiu a seguinte decisão:

“[...] Independentemente das importantes questões constitucionais trazidas na inicial, certo é que o espólio autor, enquanto ente jurídico que congrega provisoriamente os interesses da universalidade dos herdeiros do de cujus, tem, sim, legitimidade e, sobretudo, interesse no acesso a tais informações e documentos a elas pertinentes.

Trata-se de típica situação que subsume às regras dos arts.396 e seguintes do CPC: havendo prova documental inconteste (juntada à inicial) de que o de cujus mantinha importante status junto ao clube demandado, impõe-se a este a obrigação de fornecer ao espólio (leia-se, aos herdeiros, como consequência natural da futura partilha ou sobrepartilha) todo e qualquer registro, documento e atos afins que digam respeito àquela situação.

Registro, ainda, que, na narrativa da inicial não identifiquei, em cognição sumária, nas “respostas” da entidade aos inúmeros requerimentos que antes lhe foram dirigidos, não encontrei, dizia, nada que pudesse, em princípio, se enquadrar como algo semelhante a uma “justa recusa”; antes, o que se infere, nesta quadra incipiente do processo, é que as atitudes do clube demandado se ajustam, sim, nas hipóteses do art. 399 do mesmo CPC, porquanto é inequívoco que o clube demandado tem a “obrigação legal de exibir” os documentos, e também que os documentos exigidos, porque dizem respeito à condição de “sócio”, são, sim, “comuns às partes”.

Quanto mais não seja, e assim concluo, nada haverá de extraordinário ou hermeneuticamente exorbitante, se a hipótese dos autos for entendida como adequada, com as devidas proporções, também àquela prevista no inciso II do art. 420 do mesmo CPC, segundo a qual o juiz tem o poder de ordenar a exibição de “livros empresariais e dos documentos” da pessoa jurídica, nos casos de “sucessão por morte de sócio”.

Hora, pois, de concluir, reconhecendo presentes os pressupostos legais que permitem a edição da pretendida ordem de exibição.

Ante o exposto, DEFIRO a liminar, tal como requerida no item 5.a) da inicial, com multa diária de R$2.000,00 (dois mil reais), até o limite de 10 (dez) dias multas, quando então, se ainda for o caso, o valor da multa diária será elevado para R$ 5.000,00 (cinco mil reais), até o limite de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), sem prejuízo de novas modificações ou de outras medidas coercitivas previstas na lei processual civil”.

Inconformado, o Clube demandado interpôs o presente recuso de agravo de instrumento. Em suas razões recursais (ID 8920018), o agravante alega, em síntese:
(i)
a ausência de fundamentação quanto ao requisito do perigo da demora, essencial para a concessão da tutela de urgência;
(ii)
a inexistência de risco ou prejuízo que justifique a medida, uma vez que a associação possui órgãos de fiscalização próprios e atuantes, como o Conselho Fiscal, e não há alegação de qualquer irregularidade na gestão;
(iii)
a impossibilidade de concessão de tutela de evidência em caráter liminar, fora das hipóteses legais, o que caracterizaria error in procedendo;
(iv)
a irreversibilidade da medida e o grave perigo de dano inverso, argumentando que a divulgação de informações financeiras e patrimoniais sigilosas poderia prejudicar negociações em curso para a venda de um imóvel de sua propriedade, fato notório na mídia local;
(v)
a ausência de probabilidade do direito, ao defender que o título associativo do falecido foi cancelado em 2017 por deliberação do Conselho Diretor, devido ao não atendimento a uma convocação para recadastramento;
(vi)
a intransmissibilidade automática da qualidade de associado, que, por ser de natureza
intuitu personae
, não se transfere aos herdeiros com o simples falecimento do titular, exigindo, nos termos do Estatuto Social e do artigo 56 do Código Civil, um processo regular de admissão;
(vii)
a consequente ilegitimidade do espólio, que não é associado, para pleitear informações que extrapolam os dados do próprio título, como as finanças do clube e o número de outros associados;
(viii)
que o pedido equivale a uma prestação de contas por via transversa, a qual possui procedimento específico no estatuto, não observado pelo Agravado;
(ix)
a inaplicabilidade da analogia com sociedades empresariais, dada a natureza não econômica das associações;
(x)
a violação à Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD) no que tange à informação sobre o quantitativo de associados; e, por fim,
(xi)
a desproporcionalidade das astreintes fixadas.

Embora pertinentes os argumentos deduzidos pelo agravante acerca da (in)transmissibilidade da condição de associado aos herdeiros do sócio falecido, observa-se que tal questão não foi objeto de apreciação pelo juízo de primeiro grau na decisão agravada
. O magistrado limitou-se a reconhecer a legitimidade do espólio para requerer as informações indicadas na petição inicial, à luz da possibilidade de que o vínculo mantido pelo
de cujus
com o Jockey Club tenha repercussão de natureza patrimonial. Tal conclusão ampara-se no princípio da
saisine
, consagrado no art. 1.784 do Código Civil, segundo o qual a herança transmite-se automaticamente aos herdeiros desde o momento da abertura da sucessão.

Trata-se, assim, de questão que carece de aprofundamento cognitivo em primeiro grau, cuja apreciação direta por este Colegiado importaria em supressão de instância, com violação ao duplo grau de jurisdição.

Firmada a premissa de que espólio Agravado é titular de eventual direito patrimonial, sua legitimidade para pleitear informações da associação Agravante fica estritamente delimitada à esfera de direitos inerente a esse bem.

O inventariante, na administração dos bens do espólio, tem o direito e o dever de zelar pelo patrimônio, o que inclui obter informações essenciais sobre os ativos que o compõem. No caso do título associativo, é perfeitamente legítimo que o espólio busque saber se o título está ativo ou se foi cancelado, a data em que tal fato ocorreu e os motivos que levaram a essa deliberação. Tais informações são cruciais para definir o eventual valor do bem, sua liquidez e a viabilidade de sua inclusão na sobrepartilha, bem como para que os herdeiros possam, futuramente, se assim desejarem, buscar a admissão no quadro social ou mesmo questionar judicialmente a validade de eventual cancelamento. Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA. LEGITIMIDADE DO ESPÓLIO CARACTERIZADA. POSSIBILIDADE DE FRUSTRAÇÃO DOS DIREITOS DOS HERDEIROS NA PRESERVAÇÃO DE QUOTAS SOCIAIS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Nessa ação, o apelante pretende anular a venda de um imóvel de propriedade da empresa Irmãos Mendes Ltda., que teria se dado sem a anuência e o conhecimento do juiz do inventário dos bens deixados por Benedito Mendes de Oliveira, que era sócio do empreendimento e detinha quarenta por cento das quotas sociais . 2. O juízo de origem considerou que o apelante não possuía legitimidade para propor a demanda, haja vista que os herdeiros e o inventariante não ingressaram na empresa como sócios. 3. Pois bem . É verdade que a qualidade de sócio, anteriormente ostentada pelo ?de cujus?, não se transfere automaticamente ao espólio ou aos herdeiros, haja vista que o artigo 56 do Código Civil determina que "a qualidade de associado é intransmissível, se o estatuto não dispuser o contrário".
4. Diante desse quadro, tem-se que, a princípio, o espólio, na condição de representantes dos herdeiros, não poderia interferir na gestão da pessoa jurídica como se sócio fosse, consequentemente, faltar-lhe-ia legitimidade ativa para judicializar algo nesse sentido. 5 . Mas existem exceções a essa regra. Isso porque, mesmo não ostentando os poderes de sócio, os herdeiros são detentores de quotas da sociedade, razão pela qual possuem interesse em preservá-las, de modo a garantir, ao menos, caso não tenham interesse em participarem da sociedade, a apuração dos haveres. 6. Nesse sentido, se os sócios remanescentes dilapidarem o patrimônio social, alienando bens a preços vis, com o objetivo de prejudicar os direitos dos herdeiros do sócio falecido, torna-se patente a legitimidade destes para intervir. 7. Veja-se, então, que não é qualquer ato de gestão que enseja a intervenção dos herdeiros que não ostentam a qualidade sócios, mas tão somente aqueles capazes de prejudicarem os seus direitos, tanto em relação à apuração dos haveres como também no que se refere à sua admissão como sócios da sociedade
. 8. Nessa hipótese, entender pela ilegitimidade dos herdeiros em atuar ativamente na defesa dos seus direitos, apenas porque não ostentam a qualidade de sócios da sociedade, resultaria em graves prejuízos aos seus interesses. 9. E, no presente caso, vislumbro situação a ensejar a legitimidade ativa do autor desta ação. Isso porque, há indícios, veiculados na petição inicial da demanda, da possibilidade de que o imóvel, cuja venda se pretende anular, foi alienado por preço (oitenta mil reais) muito inferior aos padrões do mercado à época (um milhão de reais). 10 . Tamanha desproporção entre os valores de venda e o de mercado, caso comprovados, pode acarretar prejuízos aos interesses dos herdeiros na preservação do valor de suas quotas, inclusive no levantamento dos haveres. 11. Recurso conhecido (TJ-PA - AC: 00018145320088140015 BELÉM, Relator.: JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO, Data de Julgamento: 18/09/2018, 4ª CAMARA CIVEL ISOLADA, Data de Publicação: 09/10/2018)

Contudo, a pretensão do Agravado abrange informações estratégicas do Clube que vão além da esfera individual do
de cujus
. Os pedidos de informação sobre o número total de sócios proprietários, o valor do patrimônio do clube, o montante em caixa, o valor de seus imóveis e a existência de dívidas não dizem respeito ao título em si, mas sim à gestão interna e à situação financeira e patrimonial da associação como um todo. Trata-se de prerrogativa de fiscalização típica e exclusiva dos associados regularmente admitidos, a ser exercida nos moldes previstos no respectivo estatuto.

Permitir que o espólio, ainda que eventualmente titular de uma quota patrimonial, tenha acesso irrestrito a tais dados antes da definição acerca da existência de patrimônio a ser herdado e da transmissibilidade da condição de associado
poderia subverter a lógica do direito associativo, conferindo a um terceiro, em tese, estranho ao quadro social, direitos que são inerentes à condição de membro.

Ademais, a concessão de tutela de urgência está condicionada, entre outros requisitos, à inexistência de perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão (art. 300, § 3º, CPC).
No caso em tela, a ordem para que o Agravante exiba informações sensíveis de sua contabilidade e patrimônio possui um claro caráter irreversível.

O direito à informação do Agravado, por ora, não se sobrepõe ao direito da associação de proteger suas informações estratégicas, especialmente quando a divulgação destas pode lhe causar um dano grave, de difícil ou impossível reparação, em meio a um processo de negociação para alienação do imóvel em que se encontra instalado.
A ponderação de interesses, neste ponto, pende favoravelmente à proteção d
as informações
, ao menos até que se realize uma cognição exauriente sobre a matéria de fundo no juízo de origem
.

A decisão agravada, ao conceder a tutela de urgência em sua totalidade, acabou por antecipar o mérito de questões complexas que demandam ampla dilação probatória. A principal delas é a validade do cancelamento do título do de cujus. O Agravante afirma que o cancelamento ocorreu em 2017, em decorrência do não comparecimento a um recadastramento. O Agravado, por sua vez, contesta a aplicabilidade dessa deliberação ao seu caso.

A aferição da regularidade desse procedimento – se a convocação foi válida, se se aplicava à categoria de sócio remido, se o estatuto previa tal penalidade – é matéria de fato e de direito que somente será avaliada com maior profundidade no decorrer da instrução. É imperativo que se instaure o contraditório, que se produzam as provas pertinentes e que o juízo de primeiro grau, após a devida instrução, decida sobre a manutenção ou não do vínculo associativo à época do falecimento. Somente após a resolução dessa questão prejudicial é que se poderia cogitar da extensão dos direitos do espólio.

Ademais, como já tangenciado, o pedido de informações financeiras e patrimoniais configura uma verdadeira prestação de contas. O Estatuto do Agravante prevê órgãos e procedimentos específicos para tal finalidade, notadamente a atuação do Conselho Fiscal (art. 43) e a deliberação da Assembleia Geral (art. 31, 'i'), que pode ser convocada por, no mínimo, 1/5 (um quinto) dos associados com direito a voto.

Ante o exposto, conheço do presente recurso e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para reformar a respeitável decisão interlocutória de Id. nº 45201232, nos seguintes termos:

a)

MANTENHO
a tutela de urgência deferida apenas e tão somente para determinar que o Agravante, JOCKEY CLUB DO ESPÍRITO SANTO, preste ao Agravado, ESPÓLIO DE ALLAN DENIS COLNAGO, as informações diretamente relacionadas ao título associativo que pertenceu ao
de cujus
, especificamente:
(i)
se o título se encontra ativo ou inativo/cancelado em seus registros;
(ii)
em caso de inatividade/cancelamento, por qual o motivo e a data em que ocorreu tal fato, apresentando a respectiva deliberação do órgão competente.

b)

REVOGO
a tutela de urgência na parte em que impôs a exibição de informações de natureza financeira, patrimonial e relativas a outros associados, notadamente as constantes dos itens 1.1, 1.2 e 1.3 do requerimento do Agravado ("quantos sócios proprietários possuem o Jockey Clube; qual é o valor do patrimônio do clube? Quanto possui em caixa e qual o valor do terreno de sua sede? o Clube possui dívidas?").

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Manifesto-me por acompanhar a douta relatoria.

É, respeitosamente, como voto.

GABINETE DA DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

(DESEMBARGADORA SUBSTITUTA CLÁUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAÚJO)

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
DAR PARCIAL PROVIMENTO
para
reformar a respeitável decisão interlocutória de Id. nº 45201232, nos seguintes termos:
a)

MANTER

a tutela de urgência deferida apenas e tão somente para determinar que o Agravante, JOCKEY CLUB DO ESPÍRITO SANTO, preste ao Agravado, ESPÓLIO DE ALLAN DENIS COLNAGO, as informações diretamente relacionadas ao título associativo que pertenceu ao

de cujus
, especificamente:

(i)

se o título se encontra ativo ou inativo/cancelado em seus registros;

(ii)

em caso de inatividade/cancelamento, por qual o motivo e a data em que ocorreu tal fato, apresentando a respectiva deliberação do órgão competente; e
b)

REVOGAR

a tutela de urgência na parte em que impôs a exibição de informações de natureza financeira, patrimonial e relativas a outros associados, notadamente as constantes dos itens 1.1, 1.2 e 1.3 do requerimento do Agravado ("quantos sócios proprietários possuem o Jockey Clube; qual é o valor do patrimônio do clube? Quanto possui em caixa e qual o valor do terreno de sua sede? o Clube possui dívidas?").